Tribunal: TJDFT
Processo: 0729959-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL S/A (apelante) contra decisão que não conheceu do recurso de apelação do embargante (ID 42980854). Em suas razões (ID 43629114), alega o embargante contradição da decisão embargada com a jurisprudência deste Tribunal, que considera tempestiva a interposição de recurso adesivo no mesmo prazo das contrarrazões ao recurso principal. Pede o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado, a fim de reconhecer a tempestividade da apelação adesiva de ID 143320344. Impugnação no ID 44427411. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, informo que julgarei os embargos de declaração de ID 43629114 de forma unipessoal, haja vista que a decisão embargada foi proferida monocraticamente (artigo 1.024, §2o, do Código de Processo Civil). Conforme relatado, o embargante alega a existência de contradição da decisão embargada com a jurisprudência deste Tribunal, que considera tempestiva a interposição de recurso adesivo no mesmo prazo das contrarrazões ao recurso principal. Com razão. Na estrita dicção legal do artigo 1.022, incisos I a III do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de a decisão judicial apresentar erro material, obscuridade, contradição ou omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou o tribunal. Na hipótese em análise, reconheço que a decisão embargada merece ser sanada, mas não pela existência de contradição, e sim por erro material, que é o que ocorre quando “aquilo que está escrito não revela a realidade, equívoco que a todos é evidente” (LOPES, Jayton Jr. Manual de Processo Civil, 2a ed., p. 1.007). No caso, não me atentei que a apelação de ID 143320344 se tratava de recurso adesivo, o qual deve ser interposto no mesmo prazo das contrarrazões ao recurso principal, segundo a dicção do artigo 997, §2o, I, do Código de Processo Civil. Assim, como o prazo para interpor contrarrazões ao recurso principal findou-se em 22/11/2022, a apelação adesiva de ID 143320344 interposta dentro deste prazo é considerada tempestiva. Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO aos Embargos de Declaração de ID 43629114 para sanar o erro material da decisão de ID 42980854 e conhecer da apelação adesiva de ID 143320344. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos para análise dos méritos recursais. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora